Tribunal: TJES
Processo: 5001262-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-77.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DO DEPÓSITO EFETIVADO PELO FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em virtude de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação digital do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além do depósito do valor na conta da autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial e não juntada do extrato bancário do mês em que a recorrida afirma ter realizado o depósito do valor consignado afastam a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001262-77.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ROSA FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DO DEPÓSITO EFETIVADO PELO FINANCEIRA. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em virtude de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

4. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação digital do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além do depósito do valor na conta da autora.

5. A ausência de registro de ocorrência policial e não juntada do extrato bancário do mês em que a recorrida afirma ter realizado o depósito do valor consignado afastam a tese de fraude.

6. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
ROSA FERREIRA DE SOUZA
em desfavor do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual narra a parte autora que desde a data de 19/06/2023 estão sendo descontados valores referentes a um suposto contrato de nº 0061209837 com a requerida no valor total liberado de R$ 1.626,02, (mil seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos) mas que jamais contratou tal cartão, sendo que a requerente jamais usou esse dinheiro, pois sequer sabe em que conta ele foi disponibilizado, tampouco chegou algum cartão para ela.

Aduz, ainda, que trata-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável onde o desconto no benefício previdenciário da assegurada acontece no valor mínimo da fatura, perpetrando perenemente o pagamento de valor de empréstimo não contratado, perfazendo quantia notoriamente superior ao supostamente contratado, e sem previsão para terminar.

Requer, assim, a cessação dos descontos no benefício previdenciário e a restituição das quantias descontadas, bem como indenização em danos morais.

Em contestação (ID 13919160), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 13919169).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13919171), sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto resta evidente a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, na medida em que nunca recebeu o cartão ou requereu o empréstimo objeto da ação. Requer, ao final, a repetição do indébito e a condenação da requerida em danos morais.

Foi apresentada contrarrazões (ID 13919177), onde a recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pela financeira ré e pautado em contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a cessação dos descontos, repetição do indébito e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora a autora alegue não ter contratado o empréstimo consignado questionado, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação digital, conforme a Cédula de Crédito Bancário (ID 13919161). Além disso, chama a atenção o fato de que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, por meio do Comprovante de Pagamento (ID 13919163), na data de 19/06/2023. Neste caso, foi oportunizada à parte autora juntar extrato bancário do mês em destaque (despacho – ID 13919145), contudo, a recorrente permaneceu inerte.

Ademais, destaco que a quantia foi creditada na mesma conta em que a autora/recorrente recebe seu benefício previdenciário - vide IDs 13919142 e 13919163 - Ag 1034 - Cc 7663960689.

Causa surpresa ainda que mesmo com a alegação da não contratação do empréstimo, nem sequer foi registrado um boletim de ocorrência.

Como bem observou o Juízo
a quo:

Na hipótese, embora a parte autora sustente não ter aderido ao contrato impugnado, o ônus de comprovar a validade do negócio recai sobre a ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a demandada acostou aos autos o instrumento contratual assinado eletronicamente pela autora, bem como o comprovante de transferência do valor de R$ 1.626,02 (hum mil, seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos) para conta bancária de titularidade da autora, em 19/06/2023 (ID 65471460).

Tal documentação, por si só, demonstra a existência do ajuste e, sobretudo, a disponibilização de crédito em favor da suplicante, em consonância com o histórico de empréstimos consignados emitido pela autarquia previdenciária (ID 61413890), que registra a efetivação do consignado no mesmo montante e data.

Ademais, quanto ao recebimento ou não dos valores, caberia à autora demonstrar a inexistência de qualquer crédito em sua conta. Todavia, conforme registrado nos autos, a demandante não atendeu à determinação judicial de exibir extratos bancários abrangendo o período crucial (de junho a novembro/2023), limitando-se a exibir movimentações relativas apenas aos meses de dezembro/2023 a janeiro/2025 (ID 61923942).

Diante disso, constata-se que a demandada se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, ao exibir prova documental idônea, enquanto a parte autora não logrou demonstrar quaisquer vícios que infirmassem a autenticidade ou validade do contrato, tampouco afastou o efetivo crédito em sua conta.

Por conseguinte, não subsistem elementos que permitam acolher a tese de inexistência da contratação ou de irregularidade nos descontos realizados. Nesse cenário, tem-se por válida e eficaz a relação contratual, bem como legítima a consignação do empréstimo.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Entendo, portanto, que a requerida trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, não há falar em repetição de indébito e indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)